Tribunal: TJDFT
Processo: 0737402-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737402-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEMEAR BRASIL LTDA AGRAVADO: SHOX DO BRASIL CONSTRUCOES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SEMEAR BRASIL LTDA. (exequente), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0706830-70.2022.8.07.0010 iniciada em desfavor de SHOX DO BRASIL CONSTRUÇÕES LTDA., nos seguintes termos (ID 140132562): “Os embargos à execução devem ser distribuídos por dependência, autuados em autos apartados e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, nos termos do art. 914, § 1°, do CPC, ("Os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal"). Desentranhe-se a peça e documentos anexados ao ID 139324250. Intime-se a parte executada para as providências que entender pertinentes”. Em suas razões recursais (ID 40960942), a empresa agravante aduz que a controvérsia se refere ao reconhecimento do suposto erro grosseiro cometido pela agravada ao opor embargos à execução nos próprios autos da execução originária, além da concessão de prazo para corrigir o ato sem que fosse auferida a tempestividade, tampouco reconhecida a preclusão consumativa. Requer a antecipação de tutela recursal para determinar o regular prosseguimento do feito, reconhecendo-se, desde logo, o suposto erro grosseiro praticado pela agravada e, por conseguinte, consignando a preclusão consumada pela oposição incorreta dos embargos à execução nos próprios autos da ação originária. Preparo no ID 40960945 - Pág. 1. É o relatório. Passo a decidir. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita à tutela de urgência requerida, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito da agravante/exequente e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. A agravante requer a antecipação de tutela recursal para determinar o regular prosseguimento do feito, reconhecendo-se, desde logo, o suposto erro grosseiro praticado pela agravada e, por conseguinte, consignando a preclusão consumativa pela oposição incorreta dos embargos à execução nos próprios autos da ação originária. Em uma análise perfunctória da lide, não se constata urgência que não possa aguardar a devida apreciação pelo Colegiado, sobretudo pelo fato de que o i. Juízo de origem sequer apreciou as preliminares ora ventiladas no presente recurso, não se mostrando prudente o enfrentamento liminar da alegada intempestividade e preclusão consumativa em relação aos embargos à execução sem juízo de admissibilidade. Outrossim, da superficialidade do exame liminar e apropriado para este momento processual incipiente, não se constata, em tese, risco ao resultado útil do processo ou risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que inexiste qualquer decisão ou ato processual obstaculizando o regular prosseguimento da lide executiva. De tal sorte, muito embora não se afaste, de plano, eventual probabilidade de provimento do recurso, por outro lado, não se verifica urgência que autorize o deferimento da liminar reclamada. Logo, ausente requisito cumulativo e imprescindível autorizador da liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de novembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator